Tribunal: TJMT
Processo: 1003699-34.2016.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003699-34.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[OSVALDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 018.958.538-26 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
– DATA EM QUE OCORREU A RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA –
QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se
de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

7.
Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003699-34.2016.811.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: OSVALDO APARECIDO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Osvaldo Aparecido de Souza
contra sentença proferida pelo
Juízo

da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos da
Ação Ordinária (URV) no
1003699-34.2016.811.0003
,
movida contra o
Estado de Mato Grosso,
reconheceu
que a partir da reestruturação da carreira se criou novo padrão de vencimento que absorveu as perdas eventualmente sofridas anteriormente, já que um novo sistema remuneratório substituiu o antigo, e julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I C/C § 4o, III, todos do CPC. Entretanto, declarou suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza do autor.

O Apelante insurge contra a r. sentença sustentando que restou devidamente configurado que o Estado Recorrido, não procedeu de forma correta a conversão da moeda frente ao URV e Real, uma vez que, ficou clarividente a perda em seu salário. Contudo, equivocadamente o Magistrado
a quo
julgou improcedente a ação, e extinguiu o feito, frente a Repercussão Geral/RE 561836, sob o argumento que a carreira da Apelante foi reestruturada, frente a Lei Complementar no 8.269/2004, as quais estariam prescritas, visto o lapso de tempo entre a entrada em vigor da referida lei e a distribuição da ação.

Aduz que, houve uma equivocada interpretação da repercussão geral no RE 561.836, que a sentença não está em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que renova mês a mês.

Argumentou, ainda, que o Recorrido deveria comprovar que determinada lei teria promovido a reestruturação remuneratória dos servidores com previsão expressa quanto à absorção do percentual da perda decorrente da conversão da URV. Portanto, não é cabível o entendimento no sentido de que toda e qualquer reestruturação ou modificação na remuneração dos servidores tenha o condão de afastar os direitos perseguidos na presente demanda, mas somente aquela reestruturação que tenha absorvido/incorporado a diferença URV que tivesse sendo paga de forma destacada na remuneração anteriormente, o que nunca ocorreu no caso em concreto.

Ao final, pugnou para que seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação interposto pelo Apelante, tendo em vista que restou comprovada nos autos os prejuízos sofridos pelo Recorrente.

Houve apresentação de contrarrazões pelo apelado, conforme Ids. No 5753748, requerendo que o presente recurso de apelação seja desprovido, com a manutenção da r. sentença de 1o grau. Acaso o entendimento for diverso, manifesta acerca dos preceitos constitucionais/legais invocado (CF. art. 168 e art. 22 da Lei 8.880/94 e prescrição).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer (Id n. 11949472), se absteve de manifestar sobre o presente recurso de apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT),
7 de fevereiro de 2020
.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020